Tribunal: TJSP
Processo: 2025977-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMETNO DE ARRENDAMENTO E RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO – Alegação de que a exordial do cumprimento de sentença não cumpre os requisitos essenciais para o seu prosseguimento – Descabimento, inicial que traz expressamente a qualificação das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO RURAL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ARBITRAMETNO DE ARRENDAMENTO E RECONVENÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO – Alegação de que a exordial do cumprimento de sentença não cumpre os requisitos essenciais para o seu prosseguimento – Descabimento, inicial que traz expressamente a qualificação das partes, índice de correção monetária adotado, termos iniciais dos juros e correção monetária – Excesso de execução e arbitramento de honorários advocatícios – Questões prejudicadas em razão do quanto decidido em outro agravo de instrumento, oposto contra a mesma decisão – Impossibilidade de pagamento do débito mediante entrega de animais (suínos) – Previsão contratual válida apenas para o período em que o contrato estava vigente – Título executivo que rescindiu a avença e condenou o autor/reconvindo ao pagamento de quantia certa – Execução que deverá observar a ordem de penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil – Litigância de má-fé – Inocorrência – Não caracterizada a prática de nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Estatuto de Ritos – Recurso desprovido.